Tribunal: STF
Processo: HC 234603
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E NOVO CRIME. CONDENAÇÕES ANTERIORES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 
(TEMA N. 150). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2023, pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em benefício de Marcelo Amaral Paes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.10.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.044.379/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, por furto qualificado praticado no horário noturno (§ 4º do art. 155 do Código Penal).



    3. Defesa e acusação apelaram, tendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina provido parcialmente o recurso defensivo e integralmente o apelo da acusação, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. AB INITIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONDENAÇÃO PARA O ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA PELA DEFESA A EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DEVIDA. SEGUNDA FASE. PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAQUELA SOBRE ESTA, POR SE TRATAR DE CONFISSÃO PARCIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO. ACOLHIMENTO. ACUSADO REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. POR FIM, PEDIDO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO MATERIAL EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA ACUSAÇÃO NESSE SENTIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatada a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, deve-se corrigi-la, a pedido da parte ou de ofício. 2. Para que uma condenação penal pretérita possa ser considerada à caracterização da agravante da reincidência, deve ser respeitado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, ou seja, o novo crime deve ter sido praticado em período não superior a 05 (cinco) anos da data do cumprimento ou extinção da pena anterior. A mesma exigência, contudo, não se impõe à valoração negativa dos antecedentes. 3. O fato da confissão ter se dado de forma parcial em relação aos bens subtraídos pelo agente impõe a preponderância do aumento decorrente da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) em relação à mitigação ensejada pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal). 4. Possível a alteração do regime prisional à modalidade fechada, nas hipóteses em que se tratar de agente reincidente, cujas circunstâncias judicias, nos termos do art. 59 do Código Penal, ademais, não foram integralmente favoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Mostra-se acertada a condenação do acusado à reparação mínima dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando existente pedido expresso da acusação nesse sentido" (fls. 180-193, doc. 2).



    4. Houve recurso especial da defesa que, admitido na origem 
(fls. 240-243, doc. 2), foi autuado no Superior Tribunal de Justiça como REsp n. 2.044.379/SC. Em 31.7.20023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, proveu parcialmente o recurso, apenas para afastar a preponderância da reincidência sobre a atenuante da confissão, restabelecendo a dosimetria da pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória (fls. 282-285, doc. 2).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, no qual se buscou o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO NOTURNO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM 6/6/2012. LAPSO INFERIOR A 10 ANOS DO COMETIMENTO DO CRIME SOB ANÁLISE, QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA A NEGATIVAÇÃO. 1. Na análise das circunstâncias judiciais, assim se pronunciou o Magistrado singular: [...], considerando o fato de que ostenta maus antecedentes (certidões 1 a 8, evento 8 destes autos), diante de diversas condenações que, em que pese não se prestem para configurar reincidência, podem ser utilizadas nessa fase (vide STF – RE 593818/SC – SANTA CATARINA), motivo pelo qual fixo a pena base em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fl. 77). 2. O Tribunal de origem dispôs que, em exame à dosimetria efetuada em primeiro grau, 
depreende-se que, na primeira fase de cálculo, a Magistrada a quo, em análise às circunstâncias delineadas no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento dos maus antecedentes do agente. [...] É consabido que, para que uma condenação penal pretérita possa ser considerada à caracterização da agravante da reincidência, deve ser respeitado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, ou seja, o novo crime deve ter sido praticado em período não superior a 05 (cinco) anos da data do cumprimento ou extinção da pena anterior. [...] A mesma exigência, entretanto, não se impõe à valoração negativa dos antecedentes, tendo a jurisprudência pátria assentado o entendimento de que condenações penais inábeis à configuração da reincidência podem ser utilizadas para aquele fim. (fl. 188). 3. Para elevação da pena-base, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes (HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013). 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes. [...] A tese do ‘direito ao esquecimento’ não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação a data da condenação, qual seja menos de 10 anos. [...] Tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação considerada como maus antecedentes em 2011, há menos de 10 anos da prática do novo delito e da atual condenação, prolatada em 2020, não se verifica lapso temporal suficiente para a aplicação do direito ao esquecimento, especialmente se for considerada a pena aplicada ao delito de roubo, de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, e ausência de demonstração de quando ocorreu a extinção da punibilidade (AgRg no HC 
n. 642.772/SC, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, Sexta Turma, DJe 10/5/2021). 5. A condenação apontada à fl. 18, Processo 25700720088240075, com extinção de punibilidade datada menos de 10 anos da conduta objeto da presente demanda (6/6/2012), por si só, já justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 6. Agravo regimental improvido” (fls. 314-320, doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no alegado constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria da pena, afirmando ausente de fundamentação suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.



    Afirma que “o julgamento do RE nº 593.818/SC deixou claro que diferentemente da reincidência, os maus antecedentes não possuem caráter vinculativo não tendo as instâncias antecedentes motivado adequadamente sua desvaloração”.



    Estes o pedido e o requerimento:



    “(...) requer se digne V.Exa. a reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado para conceder, LIMINAR para suspender o andamento do processo em epígrafe e assim evitar o trânsito em julgado e, ao final, conceder a ordem do Habeas Corpus em favor de MARCELO AMARAL PAES, a fim de que seja afastada a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, na primeira fase de dosimetria”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    8. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal “ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    9. Não se comprovam, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se por demonstrado que, ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. Extrai-se dos documentos juntados ser o paciente multirreincidente, tendo as instâncias ordinárias consignado, na dosimetria da pena, especificamente quanto ao tema suscitado nesta impetração, que as condenações criminais anteriores a cinco anos seriam consideradas a título de reincidência e aquelas com período depurador superior ao quinquenal como maus antecedentes.



    Consta no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça:



    “Na análise das circunstâncias judiciais, assim se pronunciou o Magistrado singular: Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que essas são em maioria favoráveis ao acusado, todavia, considerando o fato de que ostenta maus antecedentes (certidões 1 a 8, evento 8 destes autos), diante de diversas condenações que, em que pese não se prestem para configurar reincidência, podem ser utilizadas nessa fase (vide STF – RE 593818/SC – SANTA CATARINA), motivo pelo qual fixo a pena base em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fl. 77 grifo nosso).



    O Tribunal de origem dispôs que, em exame à dosimetria efetuada em primeiro grau, depreende-se que, na primeira fase de cálculo, a Magistrada a quo, em análise às circunstâncias delineadas no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento dos maus antecedentes do agente. [...] É consabido que, para que uma condenação penal pretérita possa ser considerada à caracterização da agravante da reincidência, deve ser respeitado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, ou seja, o novo crime deve ter sido praticado em período não superior a 05 (cinco) anos da data do cumprimento ou extinção da pena anterior. [...] A mesma exigência, entretanto, não se impõe à valoração negativa dos antecedentes, tendo a jurisprudência pátria assentado o entendimento de que condenações penais inábeis à configuração da reincidência podem ser utilizadas para aquele fim (fl. 188 grifo nosso).



    Conforme disposto no decisum ora recorrido, para elevação da pena-base, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes (HC 
n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013) (fl. 279). Da Sexta Turma colhem-se os recentes precedentes: (...)



    Com efeito, a condenação apontada à fl. 18, Processo 25700720088240075, com extinção de punibilidade datada menos de 10 anos da conduta objeto da presente demanda (6/6/2012), por si só, já justifica o desvalor da referida circunstância judicial.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental 
(fls. 317-320, doc. 2).



    11. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes tem sido frequente no Supremo Tribunal Federal.



    Para uniformizar o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, foi afetado ao plenário o julgamento em repercussão geral do Tema n. 150 (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso), tendo este Supremo Tribunal concluído, em 18.8.2020, pela possibilidade de utilizar-se como maus antecedentes as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    12. Considerando o entendimento firmado por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológico nem ilegal o acórdão apontado como coator, ao manter-se, de forma fundamentada, a valoração negativa dos maus antecedentes pelas condenações transitadas há mais de cinco anos. Em caso semelhante, por exemplo, o RHC n. 152377-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.4.2018. Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E NOVO CRIME. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA N. 150). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(HC n. 215.901, de minha relatoria, Dje 27.5.2022).



    13. No exercício de seu convencimento motivado, o Superior Tribunal de Justiça refez a dosimetria da pena, considerando as circunstâncias específicas do caso, especialmente as diversas condenações anteriores do paciente. Concluiu-se pela necessidade de aumento na pena-base considerados os maus antecedentes do paciente, não sendo possível, na espécie, ter-se por ilegal a motivação declinada.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora